Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente que a fraude praticada mediante ligação telefônica configura fortuito interno. Aduz que a instituição financeira falhou ao não identificar movimentações atípicas e não implementar mecanismos de segurança eficazes. Afirma se tratar de pessoa idosa e que houve violação do tratamento de dados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade civil do banco e as medidas de segurança adotadas em relação às operações bancárias fraudulentas contestadas pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de inexistência de culpa exclusiva do consumidor. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Da narrativa exordial e do registro da ocorrência policial ID 72745864 - Pág. 1 constata-se que o autor recebeu uma ligação de um número de telefonia móvel em que uma pessoa, afirmando ser funcionário do banco réu, informou que o requerente faria jus a um valor e que para receber a quantia, deveria promover algumas operações no aplicativo do banco. Aduz que foi realizado um empréstimo da quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e, posteriormente, transferências bancárias e pagamento de boletos.
9. Neste cenário, constata-se que o autor não agiu com a devida e esperada cautela, submetendo-se a comandos do falso funcionário em completa dissonância aos procedimentos bancários de segurança normalmente utilizados pelas instituições bancárias, pois em nenhuma hipótese instituições bancárias orientam seus clientes a simularem operações bancárias de transferência e empréstimos, mormente de vultosas quantias, a terceiro desconhecido e sem qualquer referência. Agiu o autor com total falta de zelo e sem qualquer cautela procedendo à operação bancária orientada pelo falso funcionário, mesmo notoriamente caracterizada a fraude, agindo com culpa exclusiva, conduta que por si só foi determinante para a consolidação da fraude. Não fosse a conduta do autor, a fraude não teria se consolidado.
10. A conduta do consumidor em efetivar empréstimo de quantia e posterior transferência para beneficiário desconhecido e sem qualquer referência, agindo sem cautela, rompe com o nexo de causalidade em relação às atividades bancárias (teoria do risco da atividade), caracterizando-se fortuito externo, não cabendo à instituição bancária ré indenizar o requerido material ou extrapatrimonialmente, pois não preenchidos os elementos da responsabilização civil, impondo a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o autor recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 14, § 1o e 3o.